Tribunal: TJMT
Processo: 1005107-30.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005107-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVADO), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - CPF: 032.752.156-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO SAFRA S. A.., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1000311-70.2020.8.11.0040, movida por

EDSON DAL MOLIN E OUTROS, deferiu o pedido de processamento da recuperação judicial dos autos, nos seguintes termos:

“Deste modo, preenchidos os requisitos da Lei de Recuperação e Falência, com fundamento no artigo 52 da Lei n. 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO da RECUPERAÇÃO JUDICIAL do GRUPO DALMOLIN, constituído pelos empresários Angelo Virginio Dal Molin, Edson Dal Molin, Everton Dal Molin, Ana Angélica Martinelli Muller Dal Molin e pela empresa DARG Armazéns Gerais Ltda, todos devidamente qualificados nos pedido inicial.

[...]

Com fundamento no artigo 52, inciso II, da Lei n. 11.101/2005, DISPENSO A APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS PARA QUE OS DEVEDORES EXERÇAM SUAS ATIVIDADES, exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos Fiscais ou creditícios, observado o disposto no art. 69 da Lei de Recuperação e Falências, bem como a anotação da recuperação judicial nos registros correspondentes ao Registro Público de Empresas (art. 69, parágrafo único, da LRF);

Na forma do artigo 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005, DETERMINO A SUSPENSÃO DE TODAS AS AÇÕES OU EXECUÇÕES CONTRA OS DEVEDORES, na forma do art. 6º da LRF, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1º, 2º e 7º do art. 6º da referida lei e as ações relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 do mesmo Diploma Legal. Nos termos do artigo 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, a suspensão não excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Caberá aos devedores informarem a suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar a este juízo da recuperação que fizeram as devidas comunicações (art. 52, III, § 3º);

[...]”

Em suas razões, a parte agravante aduz, em síntese, que o Juízo
a quo
não deveria ter deferido o processamento da recuperação judicial porque não foram preenchidos os artigos 48 e 51 da lei n.º 11.101/2005 e ressalta a necessidade de exclusão dos créditos concedidos anteriormente ao registro da empresa.

Desta maneira, pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão e, no mérito, requer a sua reforma definitiva, com o indeferimento do processamento da RJ em espeque.

Efeito suspensivo indeferido na decisão de Id. n.º 38348959.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.º 36152480, por meio das quais a parte agravada pede o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Em manifestação de Id. n.º 49704481 o i. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, opinou pelo provimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1000311-70.2020.8.11.0040, distribuída por Edson Dal Molin e Outros, que deferiu o pedido de processamento da recuperação e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, determinando, inclusive, o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.

A empresa agravante sustenta, em síntese, que não restou demonstrado nos autos, os requisitos necessários para admissão e processamento da recuperação judicial dos agravados, uma vez que se registraram na Junta Comercial há menos de dois anos e, portanto, não se verifica os quesitos previstos no artigo 48 da Lei 11.101/2005.

Pois bem.

Em casos análogos já esclareci o meu posicionamento de que é necessária a comprovação da inscrição no registro de comércio previamente ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, bem como, do exercício da atividade empresarial há pelo menos 02 (dois) anos, mas isso não significa que o registro precisa existir por dois anos.

Os artigos 48 e 51, ambos da Lei nº 11.101/2005 determina,
in verbis:

“Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido,
exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos
e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente”. (grifei)

"Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V –
certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores”.

O produtor rural somente será equiparado à figura de empresário após o requerimento de sua inscrição na Junta Comercial, conforme previsão contida no artigo 971 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro".
(grifei)

O c. Superior Tribunal de Justiça em inúmeros julgados esclareceu que o período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

Vejamos o corpo do voto do Ministro Relator Sidnei Beneti no REsp nº 1193115/MT:

“[...]
É que impossível nulificar
[...]
a exigência expressa e literal, feita pela lei de Recuperações e Falências, de comprovação, com a inicial, de que o requerente “exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos”
(Lei 11.101/2005, art. 48, “caput”),
ou seja, a comprovação da condição de comerciante.
Essa comprovação documental é essencial, para o caso específico da recuperação judicial, à caracterização legal do estado de comerciante.
É certo que o exercício da atividade empresarial pode realizar-se sem a inscrição do empresário na Junta Comercial
[...]o que é pacífico à luz de centenária doutrina do Direito Comercial [...]Mas da generalidade dessa qualificação como empresário não se extrai a qualificação especial para o pleito de recuperação judicial, ante a expressa disposição legal constante da Lei de Recuperações.

[...]

MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, com a clareza e a maestria de sempre,
bem ressalta a necessidade de juntada de certidão da Junta Comercial, para o processamento do pedido de recuperação judicial, assinalando, quanto à exigência legal de exercício
(Lei 11.101/2005, art. 48):
“a prova de tal exigência é de extrema simplicidade, bastando juntar certidão da Junta Comercial, comprovando a regularidade da empresa
.
Caso não esteja regularmente registrada
na Junta Comercial,
não poderá pleitear a recuperação, e, se pleiteá-la, o juiz deve conceder o prazo do art. 284 do CPC para ser sanada a irregularidade em dez dias,
sob pena de indeferimento da inicial”
[...]

A jurisprudência, é certo, já dispensou a exigência de comprovação documental, inscrição na Junta Comercial durante todo o período mínimo de dois anos,
mas jamais dispensou a exigência legal de comprovação da documental da condição de comerciante, documento esse que constitui documento substancial que necessariamente deve vir com a petição inicial ou no prazo de aditamento da inicial [...] Com efeito, apenas se admitiu, como noticiado em nota do repertório de THEOTÔNIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO G. GOUVÊA, LUÍS GUILHERME A. BONDIOLO e JOÃO FRANCISCO N. DA FONSECA (“CPC”, S. Paulo, Saraiva, 45ª ed., 2013, p. 1523, nota 1ª ao art. 48 da Lei 11.101/2005) que “
o requisito 'exercício regular das atividades empresariais há mais de dois anos no momento do pedido de recuperação judicial' não exige inscrição na Junta Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da recuperação judicial grupo econômico existente há 15 anos, e sendo constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos das empresas do grupo para prosseguir no exercício de atividade já exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido'
(JTJ 336/644: AI 604.160-4/8-00) [...]” (grifo nosso)

Na hipótese, a empresa Dalarg Armazéns Gerais foi aberta em 29/10/1997 e entre suas atividades econômicas, além da armazenagem, estão incluídas também as atividades de pós-colheita; comércio atacadista de soja; comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente; comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados; transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. (http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp)

Nas declarações de Imposto de Renda, de Id. n.º 28253996, autos de origem, dos Srs. Angelo Virgilio Dal Molin, Edson Dal Molin, Elton Dal Molin e Everton Dal Molin, há o apontamento de diversos imóveis e bens da atividade rural, incluindo alguns com data de 1996, entre eles estão Colheitadeiras, Carreta Graneleira, Pulverizador, Enfardadeira de Algodão, entre outros.

Desse modo, diante da interpretação sistemática dos dispositivos legais, conclui-se que os produtores rurais do “Grupo Dal Molin”, deverão ser incluídos na recuperação judicial, uma vez que possuem registro na Junta Comercial em data prévia (09.01.2020, 10.01.2020 e 14.01.2020 - Id. n.º 28253467 dos autos de origem) ao ajuizamento da ação de recuperação judicial (22.01.2020), bem como, comprovaram que desempenham suas atividades rurais e econômicas desde 1996.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do c. STJ:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.
2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.
Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes." (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (grifo nosso)

Desta feita, no caso em tela, como bem exposto pelo Juízo
a quo
, restou comprovado nos autos que embora a inscrição dos agravados na Junta Comercial tenha ocorrido menos de 30 (trinta) dias antes do ajuizamento da demanda recuperacional, a atividade rural do Grupo Dal Molin é exercida há mais de 2 (dois) anos, tudo isso corroborado pelo Laudo de Constatação Prévia, realizado pela AJ1 Administradora Judicial.

Para melhor elucidação transcrevo trecho pertinente da decisão,
in verbis:

“[...]Considerando que os requerentes empresários individuais demonstraram por prova documental inequívoca o que, diga-se de passagem, foi corroborado pela empresa AJ1 Administração Judicial quando da realização do estudo preliminar que, embora tenham realizado o registro há menos de 30 (trinta) dias, exploram a atividade rural de forma empresarial há mais de 02 (dois) anos, inexiste óbice legal ao processamento do pedido, nos termos do art. 48, caput da LRF. [...] haja vista que avulta da documentação apresentada, bem assim estudo preliminar realizado que os devedores em questão integram o mesmo grupo econômico denominado Grupo Dalmolin, havendo efetiva comunhão de interesses entre eles, perfeitamente admissível o litisconsórcio ativo na forma colocada em Juízo. [...] Requisitos artigo 48, incisos I a IV da LRF[...]
- Id. n.º 28894644 autos de origem.

E a recente decisão do c. STJ no Resp 1.811.953 MT, julgado a menos de 6(seis) meses, em 06.10.2020. Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFETUADO POR EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL QUE EXERCE PROFISSIONALMENTE A ATIVIDADE AGRÍCOLA ORGANIZADA HÁ MAIS DE DOIS ANOS, ENCONTRANDO-SE, PORÉM, INSCRITO HÁ MENOS DE DOIS ANOS NA JUNTA COMERCIAL. DEFERIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 48 DA LRF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...]3. A constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis. 3.1 Tal como se dá com o empresário comum, a inscrição do produtor rural na Junta Comercial não o transforma em empresário.
Perfilha-se o entendimento de que, também no caso do empresário rural, a inscrição assume natureza meramente declaratória, a autorizar, tecnicamente, a produção de efeitos retroativos (ex tunc).
3.2 A própria redação do art. 971 do Código Civil traz, em si, a assertiva de que o empresário rural poderá proceder à inscrição. Ou seja, antes mesmo do ato registral, a qualificação jurídica de empresário - que decorre do modo profissional pelo qual a atividade econômica é exercida - já se faz presente. Desse modo, a inscrição do empresário rural na Junta Comercial apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. [...]4.1 O empresário rural que objetiva se valer dos benefícios do processo recuperacional, instituto próprio do regime jurídico empresarial, há de proceder à inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, não porque o registro o transforma em empresário, mas sim porque, ao assim proceder, passou a voluntariamente se submeter ao aludido regime jurídico.
A inscrição, sob esta perspectiva, assume a condição de procedibilidade ao pedido de recuperação judicial, como bem reconheceu esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.193.115/MT, e agora, mais recentemente, a Quarta Turma do STJ (no REsp 1.800.032/MT)
assim compreendeu. [...]6. Ainda que relevante para viabilizar o pedido de recuperação judicial, como instituto próprio do regime empresarial, o registro é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a regularidade (em conformidade com a lei) do exercício profissional de sua atividade agropecuária pelo biênio mínimo, podendo ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição. 7. Recurso especial provido” (REsp 1811953/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) (grifo nosso)

Por fim, não merece guarida argumento da recorrente no sentido de que os débitos constituídos antes da inscrição dos agravados como empresários não devem ser submetidos à recuperação judicial, pois no julgamento do REsp 1800032/MT restou entendido que
“ Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas”

Dispositivo.

Assim, diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e, em
dissonância
com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a bem lançada decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021